Tribunal: CARF
Processo: 10480.009493/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.009493/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.241 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BIGBURGER RECIFE LANCHONETE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja
proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o
direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
MERA RETIFICAÇÃO DA DCTF NÃO É SUFICIENTE PARA
COMPROVAR O ERRO DO LANÇAMENTO.
Compete ao contribuinte demonstrar os motivos que conduziram à retificação
da DCTF, apresentando provas extraídas da sua escrituração contábil e fiscal e
de outros documentos pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.009493/2002-11
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009493/2002-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 52/54) interposto em face do v. acórdão
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba-
PR (fls. 27/31), via do qual foi dado parcial provimento à impugnação apresentada pela
Recorrente em relação ao auto de infração concernente ao não recolhimento de CSLL, no ano-
calendário de 1998.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao não recolhimento de CSLL, no ano-calendário de
1998 e que apresenta às seguintes informações:

2.
Na folha 25 deste processo temos despacho de revisão de ofício do lançamento em
questão e do qual cabe destacar às seguintes informações::
a)
O contribuinte apresentou TEMPESTIVAMENTE (fl. 14) impugnação
(fl. 03) perante o Auto de Infração 0005130 (fl. 04);
b)

Em sua defesa o contribuinte alega que os correspondentes
pagamentos foram efetuados, anexando cópias de DARF de fls. 05 a 13.
c)
Os pagamentos mencionados no item b, apresentavam saldo disponível
e foram alocados, resultando a confirmação da revisão em lançamento
parcialmente procedente (fls. 19 a 22);
d)
O débito remanescente teve sua exigibilidade suspensa conforme o
Extrato do Processo (fls. 23 e 24).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009493/2002-11

3.
A revisão de lançamento citada invoca como fundamento em sua proposta de
encaminhamento o:
(...) subitem 2.2 da NOTA/CORAT/COFIS/COSIT no 32/2002 - Havendo
comprovação, pelo sujeito passivo, de liquidação parcial do débito declarado
em DCTF, objeto do auto de infração, os pagamentos comprovados deverão ser
alocados no Sief Fiscalização Eletrônica, devendo o saldo do crédito tributário
ser suspenso no Sief e cadastrado no Profisc, com a subsequente remessa do
processo para julgamento (...)
4.
Deste modo, a controvérsia no presente contencioso está restrita aos seguintes valores
(fls. 23 e 24):

5.
A empresa autuada foi devidamente cientificada e apresentou contrarrazões (fl. 03)
asseverando:
A Bigburger Recife Lanchonete Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n°l
1.623.659/0001-10, estabelecida à Rua Padre Carapuceiro, 777, Loja PC 47/51,
Boa Viagem, nesta cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, tendo
sido Intimada pelo Auto de Infração n° 0005130, a proceder ao recolhimento do
CSLL, código 2372, do período de Janeiro do Exercício de 1998, e do código
6012 dos períodos de abril, Julho e Outubro do mesmo Exercício, vem informar
a V.Sa. que os valores informados na DCTF foram incorretos, retificamos a
DCTF conforme cópias em anexo.
Quanto ao recolhimento do CSLL código 6012 dos períodos de abril, e Julho do
Exercício de 1998, os mesmos foram compensados com o crédito referente
pagamento efetuado pela empresa a maior, ao recolher o CSLL código 2372 do
período de Janeiro do mesmo Exercício, conforme DARF em anexo.
O código 6012 dos períodos de Julho e Outubro do Exercício de 1998 foi
Liquidado conforme cópias em anexo.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009493/2002-11

Destarte, solicita a V.Sa. que se digne mandar tornar sem efeito o referido
processo.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba-PR proferiu decisão vazada nos seguintes fundamentos:
11. Não obstante, examinando as informações carreadas para efeito do despacho de revisão,
verifica-se sua correção no plano dos fatos, pois os DARF de fls. 05 a 13, apresentados pelo
contribuinte, provaram a existência saldo disponível suficiente para a quitação parcial nos
termos do demonstrativo de fls. 19 a 22, do qual cabe destacar as seguintes tabelas:

12. Todavia, considerando que os DARF de folhas 05 a 13 são os únicos elementos de prova
apresentados pela contribuinte e diante da inexistência de demonstração dos motivos de
retificação da DCTF relacionada aos fatos, bem como para o alegado pagamento a maior, resta
consignar que a contribuinte não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, não
provando de forma hábil a existência de fundamentos de fato para redução de seus débitos.
13. Destaque-se que mesmo para os escassos elementos documentais de prova apresentados
não descreveu sua correlação individual com as alegações apresentadas. Assim, impõe-se a
manutenção da exigência dos valores descritos às folhas 21 e 22
4.Inconformado, a Recorrente manejou Recurso Voluntário em que apresenta, em
breve resumo, as seguintes alegações (fls. 52/54):
 configuração da prescrição intercorrente, uma vez que o presente
processo administrativo aguardava julgamento desde 2002, o qual só
veio a ocorrer em 2017, nos termos do §1o do artigo 1o da Lei 9.873, de
1999, reiterado pelo artigo 2o da Lei 9.874, de 1999;
 a cobrança é indevida por se tratar de uma empresa idônea, que cumpre
com todas as suas obrigações fiscais e legais;
 ocorreu apenas um erro de preenchimento da DCTF, conforme já
informado e comprovado na impugnação protocolada em 09.07.2002; e
 para demonstrar a veracidade das informações retificadoras da DCTF,
anexa ao recurso voluntário o recibo da Declaração de IRPJ original do
ano-calendário de 1998, cujos tributos apurados são condizentes com a
retificação proposta da DCTF.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009493/2002-11

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6. O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
7.Alega o RV que, tendo em vista que o presente processo administrativo
aguardava julgamento desde o ano de 2002, que só veio a se efetivar em 2017, teria ocorrido a
prescrição intercorrente, na forma do §1o do artigo 1o da Lei no 9.873, de 1999, reiterado pelo
artigo 2o da Lei no 9.874, de 1999.
8.Lê-se nos referidos dispositivos legais:
Lei 9.873, de 1999:
Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Lei 9.874, de 1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
(...)

9.Bem se vê, pois, que nenhum dos mencionados textos normativos se refere à
prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. A Lei no 9.873, de 1999,
trata da prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, que não
se confunde com o exercício do direito de lançar e cobrar tributos. Seu artigo 5o, inclusive, é
categórico ao estatuir que “O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional
e aos processos e procedimentos de natureza tributária”. Já a Lei na 9.874, do mesmo ano,
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, não se referindo
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009493/2002-11

ao fenômeno da prescrição. De mais a mais, o processo administrativo fiscal recebe tratamento
específico pelo Decreto 70.235, de 1972, que, igualmente, não prevê a aplicação do instituto da
prescrição intercorrente.
10.Mister anotar que a apresentação da impugnação implica na suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
11.Segundo ensina Nelson Neri Juniori “a prescrição é causa extintiva do direito
ou da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo
sem exercitar seu direito”.
12.Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário
até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não
há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido
exercitado.
13.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex-vi da Súmula CARF no 11,
assim enunciada:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
14.Dessarte, nada a prover em relação à prescrição intercorrente.
DO MÉRITO
15.Quanto ao mérito, sustenta a Recorrente que é empresa idônea; que cumpre
com todas as suas obrigações fiscais e legais; que ocorreu apenas um erro de preenchimento da
DCTF, conforme já informado e comprovado na impugnação protocolada em 09.07.2002, fato
que estaria comprovado pelo recibo da Declaração de IRPJ original do ano-calendário de 1998,
cujos tributos apurados são condizentes com a retificação proposta da referida DCTF.
16.Inicialmente, cabe registrar que, nos termos do artigo 136 do Código Tributário
Nacional, “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
17.Desse modo, ainda que se trate de empresa idônea, a responsabilidade pelo
descumprimento da legislação tributária não será afastada.
18.No mais, como bem salientou a r. decisão recorrida, “(...)diante da inexistência
de demonstração dos motivos de retificação da DCTF relacionada aos fatos, bem como para o
alegado pagamento a maior, resta consignar que a contribuinte não se desincumbiu do ônus da
impugnação específica, não provando de forma hábil a existência de fundamentos de fato para
redução de seus débitos”.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009493/2002-11

19.Com efeito, competia à Recorrente demonstrar os motivos que conduziram à
retificação da DCTF, apresentando provas extraídas da sua escrituração contábil e fiscal e de
outros documentos pertinentes.
20.Anote-se que a mera juntada do recibo da Declaração de IRPJ do ano-
calendário de 1998, ainda que com valores condizentes com a retificação da DCTF, não é
suficiente para tal desiderato, não afastando o ônus da comprovação dos motivos que ensejaram
a mudança de valores.
21.Portanto, também sob essa rubrica não merece acolhimento o apelo.
DISPOSITIVO
22.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

i NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 190.
Fl. 73
DF CARF MF
Original